Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-15.2021.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-15.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURACI JOSE DONIN - CPF: 545.880.141-53 (APELANTE), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADA. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Juraci Jose Donin

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais no
1001203-15.2021.8.11.0049
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
1. Declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes (plano oi móvel, código de fatura 402000285073, número cliente 2015509988, Juraci José Donin, CPF 545.880.141-53, conforme extratos de id. 59207211 e ss).
2.
Condenar
a parte requerida no pagamento de R$ 2.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
3.
Condenar
a parte requerida à restituição em dobro das parcelas adimplidas pelo autor com fundamento no contrato identificado no item 01, corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.” (Id. 152688211, pág. 5).

A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença argumentando que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença para majorar para R$ 95.400,00 o valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juraci José Donin ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização, em face de OI S.A., alegando em síntese, que foi realizada uma contratação indevida e, portanto, desconhecida de um plano de serviço mensal no importe de R$ 126,63.

Regularmente citado, a ré/recorrido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

No caso dos autos é incontroverso o dano moral da parte apelante, posto que a empresa apelada não recorreu da sentença.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais, eis que o apelante requereu a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Impende destacar que sequer houve a inscrição do nome na parte autora nos órgãos de proteção o crédito, o que ensejaria a majoração do valor arbitrado, ainda, que em valor inferior ao pugnado.

Destarte não há nos autos elementos que fundamentem a majoração do valor arbitrado a título de dano moral pelo magistrado de primeira instância, razão pela qual deve ser mantido.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

No que tange aos honorários sucumbenciais, como o recurso visava ampliar a procedência da sentença que foi favorável ao recorrente não há falar em majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023